Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO DO PLEITO VOLTADO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO VINCULA AS MEDIDAS ADOTADAS NO PRESENTE FEITO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 99, § 3o, DO CPC. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ELIDIDA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE SISTÊMICA E ATUALIZADA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS POSTULANTES DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA PENHORA. COVID-19. ÔNUS DE AMBAS AS PARTES. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. ARTIGO 880, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR ESTABELECIDO. PREÇO MÍNIMO E PRAZO FIXADOS PARA A ALIENAÇÃO PARTICULAR. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.127 DO STF.

1. Voltando-se o agravo interno à reversão de decisão que indeferiu o efeito suspensivo para sobrestar o efeito executório e tendo sido tal pleito acolhido em sede de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em processo diverso, ocorre a perda superveniente do objeto recursal, ocasionando o seu não conhecimento, porque prejudicado.

2. O julgamento conjunto de demandas não se justifica quando inexistir a identidade quanto ao objeto e quando não for demonstrada a existência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do artigo 55, §3o, do CPC. Ademais, a existência de decisões contrárias quanto à concessão de gratuidade de justiça a uma das partes não se mostra apta à demonstração do conflito entre os pronunciamentos judiciais porquanto tal tema considera peculiaridades, inclusive de cunho probatório, próprias de cada processo.

3. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em vício de fundamentação. Ainda, insta consignar que o sistema jurídico brasileiro autoriza a chamada fundamentação per relationem.

4. Não há preclusão da pretensão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em virtude de pleito anteriormente formulado e indeferido em outro processo, porquanto as medidas levadas a efeito em demanda distinta não vinculam a compreensão dos fatos por relatoria diversa.

5. Embora a benesse da gratuidade de justiça possa ser impugnada a qualquer tempo e grau de jurisdição, fato é que o afastamento da presunção de veracidade da alegação, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC e, consequentemente, o cancelamento da benesse depende da efetiva comprovação da atual situação econômica dos beneficiários de forma sistêmica. Não havendo tal comprovação, a manutenção do benefício é medida impositiva.

6. Não se pode atribuir os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 exclusivamente ao suporte de uma das partes, de modo que, não se mostra razoável que se imponha à parte credora o dever de aguardar o fim incerto da pandemia para a satisfação do seu direito.

7. O reconhecimento da nulidade dos atos processuais depende da verificação de efetivo prejuízo à parte. Assim, tendo havido a análise judicial de todas as teses empreendidas na impugnação à avaliação, não há qualquer prejuízo que justifique a nulidade arguida.

8. Estando adequada a avaliação judicial do imóvel em questão, acolhida em valor compreendido no intervalo indicado por ambas as partes, sua manutenção é medida de rigor.

9. A legislação processual civil autoriza ao magistrado fixar o prazo em que a alienação será efetivada e o preço mínimo para a alienação particular. Nesse contexto, o valor mínimo fixado (70% da avaliação) não se mostra vil, não havendo, pois, fundamento sólido a subsidiar a alienação pelo preço da avaliação. Igualmente, mostra-se razoável o prazo fixado para alienação por iniciativa particular (6 meses), porquanto atende ao princípio da razoável duração do processo.

10. No julgamento do Recurso Extraordinário no 1.307.334- SP (Tema 1.127), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, tese essa já adotada nesta Corte antes mesmo do mencionado julgamento.

11. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas e não provido. Agravo interno prejudicado.